Tribunal: TCU
Processo: 008.342/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2858/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Engeclinic Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2022 promovido pelo Hospital Militar de Área de Brasília para a contratação de serviços continuados em engenharia clínica, com o regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, sob o valor anual estimado de R$ 1.221.858,96; Considerando que o TCU deve, preliminarmente, conhecer da presente representação por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria evidenciado a ausência dos pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o subsequente arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto em face, aí, da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso da Engeclinic Serviços Ltda. como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsistiria a sua razão legítima para atuar como interessada no presente feito, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com a eventual chancela de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.342/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Engeclinic Serviços Ltda. (CNPJ 04.128.433/0001-88). 1.2. Órgão: Hospital Militar de Área de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Victor Athayde Silva (181.411/OAB-RJ), entre outros, representando a Engeclinic Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no processo, formulado pela Engeclinic Serviços Ltda., nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Hospital Militar de Área de Brasília, para ciência; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.